Tribunal: TJSP
Processo: 2025766-55.2022.8.26.0000
Classe: Reclamação Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: Turma Especial - Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Reclamação – Preliminar levantada em sustentação oral pela Defensoria Pública – Cabimento do pedido, ainda que contra acórdão do próprio Tribunal, porque à Turma Especial cabe decidir sobre descumprimento de decisão proferida em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – Preliminar rejeitada;
Reclamação – Sentenciado já em livramento condicional – Discussão sobre eventual violação de

Ementa:
Reclamação – Preliminar levantada em sustentação oral pela Defensoria Pública – Cabimento do pedido, ainda que contra acórdão do próprio Tribunal, porque à Turma Especial cabe decidir sobre descumprimento de decisão proferida em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – Preliminar rejeitada;
Reclamação – Sentenciado já em livramento condicional – Discussão sobre eventual violação de acórdão que decidiu sobre progressão de regime – Prejudicialidade – Inocorrência – Preliminar rejeitada;
Reclamação – Execução Penal – Descumprimento da decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2103746-20.2018.8.26.0000, do Tribunal de Justiça de São Paulo – Tema 28 (Progressão – Regime – Termo – Inicial) – Inocorrência – Tese que indicou que a questão deveria acontecer de forma casuística – Data do exame criminológico que não é necessariamente aquela que indica o termo inicial – Ausência de quaisquer das hipóteses trazidas no art. 988 do Código de Processo Civil – Reclamação improcedente.